Tribunal: TJPA
Processo: 0800428-29.2023.8.14.0049
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800428-29.2023.8.14.0049

RECORRENTE: ADAILSON DAS CHAGAS NEVES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº
0800428-29.2023.8.14.0049

COMARCA DE ORIGEM: Vara Criminal da Comarca de Santa Isabel do Pará

RECORRENTE:
ADAILSON DAS CHAGAS NEVES

Adv. Heloisa Lys Pinheiro Silva (OAB/PA N° 35.184)

RECORRIDA: A Justiça Pública

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
Cláudio Bezerra de Melo

RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO NÃO PROVIDO.

I –
Caso em exame
: Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por ADAILSON DAS CHAGAS NEVES contra a decisão que o pronunciou pela suposta prática de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, §2º, II, do Código Penal), tendo como vítima DASILVA DE SOUSA FARIAS. A denúncia narra que o recorrente, por desavença ocorrida no dia anterior ao crime, desferiu golpe de faca na vítima durante evento festivo, causando-lhe a morte. O recorrente alega ausência de indícios suficientes de autoria e requer a impronúncia ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora.

II –
Questão em discussão
: O recurso discute (i) se há indícios suficientes de autoria e materialidade que justifiquem a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri; e (ii) se há elementos para afastar a qualificadora do motivo fútil.

III –
Razões de decidir
:

1.

A materialidade do crime restou comprovada pelo laudo de exame necroscópico, enquanto os indícios de autoria emergem das provas testemunhais e do próprio interrogatório do acusado, que confirmou o golpe fatal, alegando, contudo, legítima defesa.

2.

A tese defensiva de legítima defesa não encontra respaldo suficiente nos autos, pois não há comprovação de agressão injusta, atual ou iminente por parte da vítima que justificasse a reação do recorrente. As testemunhas relataram que a vítima, embriagada, apenas se aproximou do acusado antes de ser golpeada, não se evidenciando cenário de legítima defesa.

3.

A decisão de pronúncia não exige prova cabal da autoria, bastando indícios suficientes que demonstrem a plausibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri, como juiz natural da causa, a análise aprofundada das provas e a eventual condenação ou absolvição do acusado.

4.

Quanto ao pedido subsidiário, a qualificadora do motivo fútil foi corretamente mantida, uma vez que há elementos indicando que o homicídio decorreu de desavença banal, após a vítima advertir o acusado sobre furto de açaí, conforme depoimentos constantes nos autos.

IV –
Dispositivo
: Recurso conhecido e não provido. Mantida a sentença de pronúncia para submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ADAILSON DAS CHAGAS NEVES
contra a decisão do MM. Juiz de Direito da
Vara Criminal da Comarca de Santa Isabel do Pará
que julgou admissível a denúncia oferecida pelo Ministério Público e o pronunciou
,
determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri pela possível prática de homicídio qualificado por motivo fútil, previsto no art. 121, §2º, II, do CP, tendo como vítima DASILVA DE SOUSA FARIAS.

Em razões recursais, o recorrente pleiteou a reforma da sentença para sua impronúncia por insuficiência de indícios de autoria delitiva, ou, alternativamente, sua absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa. Subsidiariamente, pugnou pelo decote da qualificadora de motivo fútil.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo.

É o relatório
.

Sem revisão
(art. 610, do Código de Processo Penal
[1]
) com pedido
de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso em sentido estrito.

Acerca da imputação em desfavor do recorrente, narra
a denúncia

que,
no dia 19.02.2023, por volta das 23h55min, na via pública, em local conhecido por Bar do Reginaldo, situado à Vila Campinense, zona rural, município de
Santa Isabel do Pará
, o réu
ADAILSON DAS CHAGAS NEVES
, com o intuito homicida, utilizando uma faca, perfurou Dasilva de Sousa Farias acima do tórax, causando-lhe a lesão que foi a causa de sua morte.

Descreve a exordial que, na data anterior ao crime, a vítima teria visto o denunciado
ADAILSON DAS CHAGAS NEVES
furtando açaí da propriedade em que ela trabalhava e, por isso, resolveu adverti-lo. O denunciado, não gostando da abordagem, aproveitou o momento em que ocorria uma festa no Bar do Reginaldo e, utilizando uma faca que portava no cós de sua bermuda, golpeou a vítima, que estava embriagada, perfurando-a acima do tórax.

Afirma a denúncia que, após a agressão,
ADAILSON DAS CHAGAS NEVES
fugiu do local, em uma motocicleta. Finaliza declarando que a vítima não resistiu aos ferimentos, destacando ainda que o crime foi praticado por motivo fútil.

Após a instrução, o Juízo da
Vara Criminal da Comarca de Santa Isabel do Pará
que julgou admissível a denúncia oferecida pelo Ministério Público e o pronunciou
ADAILSON DAS CHAGAS NEVES
,
determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri pela possível prática de homicídio qualificado por motivo fútil, previsto no art. 121, §2º, II, do CP, tendo como vítima DASILVA DE SOUSA FARIAS.

Insurge-se o recorrente argumentando inexistirem indícios suficientes de autoria delitiva, tese que não merece prosperar.

Manuseando-se os autos, verifica-se que a materialidade do crime imputado ao recorrente se encontra suficientemente comprovada nos autos pelo laudo de exame necroscópico, bem como há indícios suficientes de autoria pela prova oral carreada, merecendo destaque o depoimento do réu
ADAILSON DAS CHAGAS NEVES
, que confirmou parcialmente os fatos relatados na denúncia, aduzindo que de fato desferiu a facada na vítima, contudo ateria agido em legítima defesa, relatando que perfurou a vítima porque ela, depois de o ameaçar, o segurou e puxou uma faca, dizendo que o mataria. Afirmou que tentou tomar a faca da vítima, mas não conseguiu e, então, puxou uma faca que carregava consigo e a

perfurou durante a luta corporal. Afirmou anda que não tinha rixa com a vítima e que ela não teria motivos para tentar matá-lo.

Corroborando tal depoimento, tem-se o testemunho de EDIVAN DAMASCENO BORGES e JÚNIOR ARAÚJO CRAVO, que foram uníssonas ao relatar que estavam no bar quando o acusado chegou ao local acompanhado de um rapaz, ocasião em que a vítima se aproximou dele, porém foi empurrada por ele duas vezes. Relataram que, instantes depois, a vítima tentou novamente abraçar o acusado, momento em que foi atingida na altura do peito, caindo ao chão em seguida.

Ressalte-se ainda que, p
ara fins de pronúncia, a lei não exige prova plena da autoria, mas tão somente indícios suficientes da mesma, que se encontra satisfatoriamente caracterizada
através dos elementos colacionados.

Assim, vê-se que a versão de insuficiência probatória sustentada pelo recorrente é refutada pela versão acusatória lastreada nos elementos probatórios referidos supra, cabendo ao Tribunal do Júri, portanto, a decisão final, como juiz natural da causa.

De igual modo, não se mostra possível o acolhimento nesta fase processual da tese absolutória pelo reconhecimento da legítima defesa, tendo o acusado, em seu interrogatório, confessado parcialmente a prática da conduta, arguindo, entretanto, que teria agido em legítima defesa, aduzindo ter reagido à injusta agressão.

Contudo,
a aludida tese defensiva não exsurge isenta de dúvidas a partir das demais provas dos autos
, não havendo comprovação suficiente que tenha o réu sofrido injusta e atual ofensa à sua integridade física, e respondido à agressão de forma moderada com os meios disponíveis.

Ressalta-se que, para se caracterizar a legítima defesa, é necessário que concorram os seguintes requisitos, nos termos do art. 25, do CP: agressão injusta, atual ou iminente; direito próprio ou alheio; meios necessários usados moderadamente; e o chamado
animus defendendi.

Na hipótese
, não resta incontroversa a versão do acusado de que agiu em legítima defesa, uma vez que não restou caracterizado de forma inconteste a existência de injusta agressão atual ou eminente iniciada pela vítima, não havendo relato pelas testemunhas de agressão ao acusado pela vítima.

Logo,
não estando caracterizada de forma cristalina a legítima defesa
,
a conduta imputada deve ser submetida ao Tribunal Popular
, juiz natural da causa,
inviabilizando o pleito de absolvição
sumária pelo reconhecimento da legítima defesa.

Por fim, cediço é
que a pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o Juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria para que o acusado seja pronunciado, consoante dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal,
pelo que se mostra inviável o provimento do pleito de impronúncia do réu
.

Subsidiariamente, pleiteou o decote da majorante do motivo fútil, o que não merece provimento, constando na sentença de pronúncia que, nos termos da denúncia, o que ensejou a conduta do acusado teria sido o fato de a vítima tê-lo advertido após flagrar o momento em que ele furtava açaí do local onde trabalhavam, o que atrai a futilidade da motivação, não restando a referida

tese afastada, por encontrar suporte na prova oral carreada com o depoimento de
EDIVAN DAMASCENO BORGES e JÚNIOR ARAÚJO CRAVO
, não se revelando, portanto, manifestamente improcedente, pelo que sua apreciação deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

Por todo o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença recorrida, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 25/02/2025